Tribunal: TJMT
Processo: 1032925-46.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032925-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO XAVIER DA SILVA - CPF: 059.602.501-79 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ANOTAÇÕES POSTERIORES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

2.

Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

3.

É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

4.

Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR).

5.

Necessária a redução do
quantum
indenizatório.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial para o fim de declarar inexistente o débito objeto da lide, com indenização por danos morais, ante a inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito, arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte pugna pela improcedência com a finalidade de reconhecer a exigibilidade do débito e inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado em 1º grau.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1032925-46.2023.8.11.0001

Polo Ativo

THIAGO XAVIER DA SILVA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Pela análise dos autos verifica-se que a recorrente não faz prova acerca da contratação e utilização de cartão de crédito especificamente.

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a manutenção da declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

3. Decisão monocrática mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001950-14.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como, do termo de cessão específico da dívida.

2. Ausente de prova de origem da dívida.

3. Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. Decisão parcialmente reformada.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016759-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexigibilidade do débito ante a ausência de provas da contratação do empréstimo, condenando a reclamada em R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. O Reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial, sequer trouxe o contrato firmado entre as partes, a qual alega existir contratando o referido serviço, junta contrato virtual sem assinatura e sem codificação que corrobore com a tese defensiva, junta fotos do autor, o qual impugnou afirmando que não nega ter conta, nega apenas ter contrato de empréstimo com a reclamada.

3. Na hipótese, negativação de valores não contratados, indevidamente lançados em seu nome, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00(três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6. Recurso da reclamado conhecido e não provido.

7. Recurso do reclamante conhecido e provido.

(N.U 1040073-76.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Da análise aos documentos trazidos na inicial, especificamente o extrato de negativações, é possível averiguar a presença de três anotações posteriores ao débito
sub judice
. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: "Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença fustigada e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024